Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA. BENS. UNIÃO ESTÁVEL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora de cinquenta por cento (50%) dos créditos discutidos em processos trabalhistas. Agravo interno contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora deve englobar o período de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora deve contemplar o período da união estável, pois os bens adquiridos na constância da união estável comunicam-se no regime da comunhão parcial.
4. A decisão que determinou a penhora não declarou o direito à percepção dos valores, pois a discussão se as verbas possuem natureza indenizatória subsiste. Seu caráter é eminentemente acautelatório, além de ser reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Os bens adquiridos na constância da união estável comunicam-se no regime da comunhão parcial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659.
Jurisprudência relevante citada: n/a.